Tribunal: STF
Processo: RE 1305515
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa transcrevo (eDOC 20, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE. PLEITO DE PROMOÇÃO AO CARGO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 157, § 2º DA LEI ESTADUAL 1943/54. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DO SUPRACITADO ARTIGO. NÃO VERIFICADA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DA LEI QUE NÃO AFASTOU O DIREITO PRETENDIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Da Lei 17.169/2012: A entrada em vigor da nova legislação não revogou o art. 157 da Lei 1943/1954. O TJPR já decidiu: “é importante considerar que a Lei Estadual 1.943/54 e a Lei Estadual 17.169/2012 devem ser aplicadas conjuntamente, pois a primeira estabelece no art. 157 os requisitos para a transferência do militar para a reserva remunerada, enquanto a segunda trata do valor dos subsídios, aplicando-se aos inativos para que os seus proventos sejam fixados com base nas tabelas de seus anexos, na referência correspondente ao número de adicionais por tempo de serviço na data da inativação (art. 14, § 1°)”. (TJPR - 6ª C.Cível - 0000333-83.2017.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: Desembargador Roberto Portugal Bacellar - J. 28.10.2019). Precedente desta 4ª Turma Recursal : 0021430-81.2019.8.16.0014/0. Extrai-se da sentença: “não seja competente este Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente causa. O valor dela não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos, segundo estabelece o art. art. 2º, “caput”, da Lei nº 12.153/2009, e é demonstrado pela parte autora em seu cálculo de seq. 1.1. Ademais, em impugnação (seq. 49) a parte autora afirmou que o valor excedente foi renunciado, sendo, portanto o valor pleiteado na exordial incapaz de macular a referida Lei nº 12.153 de 22 de dezembro de 2009. Conforme se depreende do dossiê histórico funcional de seq. 14.5, a parte autora, de fato, computou 35 anos de tempo de serviço efetivo no cargo de Subtenente em outubro/2017, nível 11 (onze). Destarte, restando incontroverso o direito pleiteado, o acolhimento do pedido alusivo à progressão para o cargo de 2º tenente. É que a Lei Estadual n. 1.943 de 1954, a qual instituiu o Código da Polícia Militar do Paraná, é clara ao dispor, em seu artigo 157, § 2º, que: “Art. 157. Serão transferidos compulsoriamente para a reserva remunerada o oficial que conte ou venha a contar 35 anos de serviço público, o que atingir a idade limite estabelecida nesta Lei e o que permanecer afastado da atividade militar ou policial por mais de 8 (oito) anos contínuos ou não. (...) § 2º Os subtenentes e os 1ºs. sargentos alcançados por este artigo passarão para a reserva remunerada no posto de 2º. Tenente e com os direitos e vantagens correspondentes”. Assim, considerando que a parte autora ocupava, à época de aposentadoria (leia-se: quando computou 35 anos de serviço público), o cargo de Subtenente, deveria ela ter sido inativada no posto de 2º Tenente e, nos termos do artigo acima mencionado, com os direitos e vantagens correspondentes.”
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos. (eDOC 24)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, d, do permissivo constitucional, aduz-se que “O que discute aqui é a aplicação pelo judiciário de norma estadual revogada frente a determinação de norma federal, ou seja, a legislação local, buscando promover a compatibilidade da legalidade da norma geral de organização das polícias militares com as respectivas normas locais editou no ano de 1980, a Lei Estadual n. 7434/80 que revogou expressamente o artigo 87 da Lei 6417/73, que autorizava a progressão horizontal para o posto imediatamente superior, revogando ainda todas as demais disposições em contrário.” (eDOC 32, p. 4) 
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal a quo manteve a sentença, cujos fundamentos reproduzo: (eDOC 6, pp. 2-5)
    “(...)
    O art. 7º, § 4º, da Lei Estadual n. 17.169/2012, assegura aos servidores da carreira da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná a possibilidade de a cada cinco anos progredir nas referências salariais, desde que cumprida a carga horária especificada na legislação. Tal benefício é previsto, ainda, no § 5º do mesmo dispositivo legal, que prevê a progressão a cada dois anos de serviço efetivo ao militar que atingir a referência “6”. Tratam-se, portanto, de atos plenamente vinculados. In verbis: (...)
    (...)
    Conforme se depreende do dossiê histórico funcional de seq. 14.5, a parte autora, de fato, computou 35 anos de tempo de serviço efetivo no cargo de Subtenente em outubro/2017, nível 11 (onze). Destarte, restando incontroverso o direito pleiteado, o acolhimento do pedido alusivo à progressão para o cargo de 2º tenente. É que a Lei Estadual n. 1.943 de 1954, a qual instituiu o Código da Polícia Militar do Paraná, é clara ao dispor, em seu artigo 157, § 2º, que: “Art. 157. Serão transferidos compulsoriamente para a reserva remunerada o oficial que conte ou venha a contar 35 anos de serviço público, o que atingir a idade limite estabelecida nesta Lei e o que permanecer afastado da atividade militar ou policial por mais de 8 (oito) anos contínuos ou não. (...) § 2º Os subtenentes e os 1ºs. sargentos alcançados por este artigo passarão para a reserva remunerada no posto de 2º. Tenente e com os direitos e vantagens correspondentes” 
    Assim, considerando que a parte autora ocupava, à época de aposentadoria (leia-se: quando computou 35 anos de serviço público), o cargo de Subtenente, deveria ela ter sido inativada no posto de 2º Tenente e, nos termos do artigo acima mencionado, com os direitos e vantagens correspondentes. 
    (...)
    Deste modo, acolho os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de reconhecer o direito à correta graduação de Subtenente para o cargo de 2º Tenente, com efeitos jurídicos e financeiros retroagidos à data de aposentadoria (11.10.2017), bem como condenar o Estado do Paraná ao pagamento das diferenças salariais devidas. (...).”
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o ARE-RG nº 717.898, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.10.2013 (tema 687), em que reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca de questões alusivas à promoção de policial militar a posto de hierarquia superior quando de sua passagem para a inatividade, já que inexiste matéria constitucional a ser discutida. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    Direito Administrativo. 1. Promoção de policial militar a posto de hierarquia superior quando de sua passagem para a inatividade. 2. Leis estaduais de regência dos servidores militares devem ser similares às disposições federais sobre o tema. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 4. Inexistência de repercussão geral.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente